Tribunal: TJMT
Processo: 1032372-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032372-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J. P. D. S. O. - CPF: 068.714.361-62 (APELADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), LUCIANA LEONARDO DA SILVA - CPF: 004.938.391-43 (APELADO), J. B. BORGES - ME - CNPJ: 02.228.804/0001-78 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING - CNPJ: 23.302.641/0001-04 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LUCIANA LEONARDO DA SILVA - CPF: 004.938.391-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): J. B. BORGES – ME

CONDOMÍNIO VÁRZEA GRANDE SHOPPING

APELADO(S): J. P. D. S. O.

LUCIANA LEONARDO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
E NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NOS AUTOS COM INTERESSE DE INCAPAZ – ACOLHIMENTO –

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE –
INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO
A QUO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS PROVIDOS
.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que
todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor, especialmente nos shopping centers, em que o consumidor é atraído pela oferta de estacionamento e de local adequado de lazer
que disponibiliza para o comerciante atuar.

Se o julgador singular inverte o ônus da prova, diante da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas não oportuniza às partes a produção das provas requeridas expressamente no processo e fundamenta na sentença que a parte não apresentou qualquer prova de suas alegações, mostra-se evidente a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação
.

Acolhe-se a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da CF, se não foi realizada a dilação probatória necessária para o regular deslinde da ação, bem como pela
não intervenção do Ministério Público com interesse de incapaz, consoante determina o artigo 178, II, do CPC/15
.

Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): J. B. BORGES – ME

CONDOMÍNIO VÁRZEA GRANDE SHOPPING

APELADO(S): J. P. D. S. O.

LUCIANA LEONARDO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
J. B. BORGES – ME
e
CONDOMÍNIO VÁRZEA GRANDE SHOPPING
, contra a sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais no 1032372-83.2017.8.11.0041, para

condenar solidariamente os requeridos a pagarem à parte requerente

o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (16/09/2017) e correção monetária (INPC) a partir da data da sentença. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme o §2o do artigo 85 do CPC/15.

Em suas razões recursais, o
CONDOMÍNIO VÁRZEA GRANDE SHOPPING
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não existe no processo qualquer elemento de prova que evidencie o ato ilícito, bem como alega que possui relação contratual (locação) com a
J. B. BORGES - ME
, denominada de ADRENALINA KART, sendo pessoas jurídicas distintas, além de os fatos narrados não terem ocorrido nas delimitações de área comum do shopping e sim na área exclusiva e delimitada para a prática do esporte.

Sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que ambas as partes pleitearam a produção de prova testemunhal, o que foi desprezado pelo juiz singular, havendo violação ao princípio da ampla defesa.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, pois o conjunto fático-probatório dos autos não comprova o cometimento de ato ilícito por parte do ora apelante, mostrando-se indevido o dever de indenizar.

Aduz que o apelado não nega a afirmação da empresa ADRENALINA KART de que teria afrouxado o cinto e até mesmo soltado a trava de segurança do capacete.

Salienta que o ocorrido não passou de um susto, pois conforme Boletim de Ocorrência e documentos médicos acostados ao processo, todos foram realizados com datas posteriores ao fato.

Ressalta a inexistência de dano moral e, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como seja reduzida a verba honorária, diante da inexistência de complexidade da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
J. B. BORGES – ME
suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juiz singular julgou a ação, mas não deu a oportunidade de provar que não houve o nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo apelado, especialmente porque houve fornecimento dos equipamentos de segurança, bem como o estabelecimento não permite e nunca permitiu, ao longo dos 19 anos de atuação no mercado, que as corridas se dessem com velocidade acima da permitida.

Defende sobre o dever de cooperação, o contraditório e a ampla defesa, que são direitos da parte, razão pela qual

merece ser anulada a sentença, devendo ser determinada a reabertura da fase instrutória para a realização da audiência de instrução e julgamento, consequentemente, a produção da prova testemunhal já requerida nos autos.

Assevera sobre a ausência do nexo causal entre a conduta e o dano, consignando que o apelado esteve no estabelecimento comercial, participou de uma corrida de kart
indoor
, recebeu os equipamentos de segurança, sendo que o local contava com as condições de segurança e o recorrido sofreu colisão leve de outros dois participantes, meramente corriqueiros à atividade prestada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e anulação/reforma da sentença com a improcedência da ação. Caso haja entendimento diverso, postula pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no ID no 51386015, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, suscita
preliminar de nulidade da sentença em razão da não intervenção do Ministério Público, requerendo o seu acolhimento, pois na demanda há interesse de incapaz. Também, manifesta-se pelo acolhimento da arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, realizando-se novo julgamento de mérito em primeira instância após regular produção de provas
(ID no 51857471).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): J. B. BORGES – ME

CONDOMÍNIO VÁRZEA GRANDE SHOPPING

APELADO(S): J. P. D. S. O.

LUCIANA LEONARDO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais,
CONDOMÍNIO VÁRZEA GRANDE SHOPPING
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não existe no processo qualquer elemento de prova que evidencie o ato ilícito que porventura pudesse causar os alegados danos ao apelado, bem como alega que possui relação contratual (locação) com a
J. B. BORGES - ME
, denominada de ADRENALINA KART, sendo pessoas jurídicas distintas, além de os fatos narrados não terem ocorrido nas delimitações de área comum do shopping e sim na área exclusiva e delimitada para a prática do esporte.

Afirma que em momento algum durante o ocorrido houve participação de qualquer preposto do ora apelante, não sendo acionada a segurança do empreendimento, ressaltando que a imputação de responsabilidade do shopping é infundada.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, a fim de que a sentença seja reformada no sentido de declarar a sua ilegitimidade passiva.

Todavia, tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque, todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.

Sobre o tema, o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assim prevê:

“
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo, o seguinte ensinamento:

“
Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da simples colocação no mercado de determinado produto ou prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de intentar as medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no mercado, ou então a prestação do serviço
.
”
(
in
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto/ Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno, Kazuo Watanabe, Nelson Nery Júnior, Zelmo Denari, 7a edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, páginas 141/142) (g.n.).

Assim, acertada a sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva,
in verbis
:

“
O 2o Requerido/
CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING
, requer preliminarmente a extinção do feito sem resolução de mérito, aduzindo que a ação deveria ter sido dirigida única e exclusivamente para a
J. B. BORGES – ME
, ora 1o Requerido.

Como é sabido, nos complexos de shopping centers o consumidor é atraído pela oferta de estacionamento e de local adequado de lazer para os seus filhos, o que lhe permite dedicação às compras, tais benefícios, feitos sempre mediante publicidade.

Ademais, o complexo de fornecimento de mercadorias e serviços, o que, repita-se, é um captador de maior lucratividade em favor de todos os fornecedores.

Aliado a isso, o CDC, afastando-se da concepção clássica do dever de indenização, mediante a comprovação de culpa, exonerou a vítima do dever de provar a culpa do agente para obter a reparação.

Desta feita, entendo que a requerida Condominio Varzea Grande Shopping, responsável pela administração do ‘Shopping Várzea Grande’, responde solidariamente a eventuais danos sofridos em sua dependência e, portanto, não há o que se falar em sua ilegitimidade passiva
. [...]
” (ID no 51386006) (g.n.).

Nesse sentido, um fragmento do parecer do Procurador de Justiça:

“
Primeiramente insta consignar que a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo
Condomínio Várzea Grande Shopping
não merece prosperar, uma vez que
é firme o entendimento no sentido de que este, na condição de grande centro de compras e estabelecimento comercial, responde de forma objetiva pelos danos causados aos clientes dentro do espaço que disponibiliza para os comerciantes atuar
.
” (ID no 51857471) (g.n.).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade solidária entre os fornecedores na cadeia de serviços (AgInt no Ag 1.389.870/RJ, Relator o Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA julgado em 20/4/2017, DJe de 27/4/2017).

[...]
”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp no 1186443/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), j. em 17/5/2018, DJe 28/05/2018) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS -
ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE UMA LOJA LOCALIZADA EM SHOPPING CENTER

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA

- MÉRITO - QUEDA DE ESCADA ENTRE MEZANINO E PISO INFERIOR -

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA – SOCORRO NÃO PRESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO - CICATRIZ PERMANENTE EM CRIANÇA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A atividade desenvolvida conjuntamente pela administração de shopping e loja conveniada denota nítida prática comercial e enquadra-se no conceito de fornecedores, previsto no artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, tanto a empresa que administra o shopping quanto a loja que o integra, respondem de modo solidário e independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por acidentes ocorridos em seu interior.

Evidenciada a deficiência na prestação de serviço, no que tange aos danos causados, estes são incontestáveis diante da ofensa à integridade física e psicológica da parte autora, representando dor, e sofrimento, que resultaram do acidente que acometeu o autor com tenra idade, elementos aptos a ensejar a reparação civil.

[...]
”
(TJMT, N.U 0005209-24.2012.8.11.0041, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) (g.n.).

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (
PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em seu recurso de apelação,
CONDOMÍNIO VÁRZEA GRANDE SHOPPING
suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que ambas as partes pleitearam a produção de prova testemunhal, sendo o pedido desprezado pelo juiz singular, motivo pelo qual alega a existência de violação ao princípio da ampla defesa.

Também em suas razões recursais,
J. B. BORGES – ME
alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juiz singular julgou a ação, mas não deu a oportunidade de provar que não houve o nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo apelado, especialmente porque houve fornecimento dos equipamentos de segurança, bem como o estabelecimento não permite e nunca permitiu que as corridas fossem com velocidade acima da permitida.

Discorre sobre o dever de cooperação, a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que são direitos da parte, razão pela qual requer seja anulada a sentença, a fim de que haja a reabertura da fase instrutória para a produção da prova testemunhal já requerida nos autos.

Outrossim,
o d. Procurador de Justiça – Dr. Paulo Ferreira Rocha, suscita
preliminar de nulidade da sentença em razão da não intervenção do Ministério Público, requerendo o seu acolhimento, pois na demanda há interesse de incapaz. Ainda, manifesta-se pelo acolhimento da arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, realizando-se novo julgamento de mérito em primeira instância após regular produção de provas.

Vejamos, um fragmento do parecer ministerial:

“
[...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de custos legis, e pautado em suas atribuições constitucionais e legais,
suscita a presente preliminar de nulidade da sentença em razão da não intervenção ministerial no juízo singular
.

No caso em comento, durante o processamento da demanda, o Ministério Público não foi intimado para que pudesse manifestar seu interesse em intervir nos autos como fiscal da ordem jurídica,
mesmo diante de parte incapaz
, infligindo o disposto no Código de Processo Civil.

É evidente que a intimação do Ministério Público deve ocorrer antes de qualquer ato decisório e, conforme disposto no artigo 179 do CPC/15, intervindo como fiscal da ordem jurídica,
a instituição deve ser intimada de todos os atos do processo, podendo juntar documentos ou requerer medidas ou diligências necessárias ao processamento da demanda
.

Feitas essas considerações,
verifica-se que a presente ação envolve interesse de incapaz
,
o que justifica a intervenção ministerial, ao exato teor do que dispõe o artigo 178, II, do Novo Código de Processo Civil

[...]

Alegam as partes apelantes a preliminar de nulidade da sentença, por entenderem que houve
cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova testemunhal, a qual foi requerida por todas as partes
.

Pois bem. Penso que a preliminar aventada merece acolhimento
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado singular indeferiu a produção da prova pretendida pelas partes por entender que a prova documental colacionada mostrava-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinde da questão (id. no 51386004, págs. 01).

Entretanto, verifica-se que o juízo singular entendeu que a parte requerida não tinha apresentado qualquer comprovação no sentido de que o autor deu causa ao incidente

[...]

Ora, tratando-se de demanda em que se discute a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, na qual houve manifestação expressa de todas as partes envolvidas sobre a intenção de produção de prova testemunhal, forçoso reconhecer que a sua produção afigura-se essencial para elucidar a conjuntura fática objeto do processo
.

Com efeito, as partes tem o direito de empregar todos os meios legais e legítimos para provar a verdade dos fatos, sendo necessário assegurar os meios de prova imprescindíveis para provar a verdade dos fatos, a teor do que dispõe o art. 369 do CPC. [...]

Considerando os argumentos acima expostos sobre a necessidade de produção das provas requeridas pelas partes, entendo que o mérito dos apelos só pode ser verificado mediante o necessário reexame de matéria fática
, não cabendo ao e. TJ/MT, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, sob pena de supressão de instância.

Assim sendo, deixo de adentrar no mérito dos presentes recursos.

Ante o exposto e sem mais delongas, manifesto pelo acolhimento da preliminar de nulidade da r. sentença em razão da não intervenção do Ministério Público em primeira instância, procedendo-se com a intimação do Parquet em todos os atos do presente feito, bem como, pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos apelantes, para anular a r. sentença recorrida, realizando-se novo julgamento de mérito em primeira instância após regular produção de provas.
”
(ID no 51857471) (g.n.).

Deveras, para melhor compreensão da situação posta nestes autos, mister transcrever um trecho da sentença proferida pelo i. magistrado
a quo
– Dr. Yale Sabo Mendes,
in verbis
:

“
[...] Alega a parte Autora que no dia 16 de setembro de 2017, por volta das 21:25 horas, o Requerente acompanhado de sua genitora, foram ao shopping, tendo, na oportunidade, realizado passeio de kart, atividade de lazer, oferecido pela empresa Reclamada ‘Adrenalina Kart’, que funciona nas dependências do segundo Réu ‘Shopping de Várzea Grande’.

Narra que ao adentrar na pista de corrida, foi surpreendido por dois corredores em potência acelerada, colidindo com os demais karts, tendo o Autor batido com o peito no volante do carro, ocasionando lesões no queixo, braço e costas.

Aduz que ao notarem o tumulto na pista, não pararam a corrida, apenas tiraram o Requerente da brincadeira e o mandaram sentar, aguardando o término do tempo, sem ao menos prestar qualquer tipo de amparo.

Por fim, requer a procedência dos pedidos, para condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), inversão do ônus da prova, além dos benefícios da justiça gratuita. [...]

Ato contínuo, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir.
Ocasião em que a parte autora requereu a produção de prova testemunhal (ID. 15334878) e o 2o Requerido pela produção de prova oral e testemunhal (ID. 15641382)
.
[...]

Inexistindo nos autos matéria de organização e regularização do feito,
passo a análise do mérito, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.
[...]

Na hipótese, a ré pretende ver afastada a sua responsabilidade pela compensação dos danos morais, sob o fundamento de que houve, na verdade, culpa exclusiva da vítima. Sustentou ainda, que não houve falha na prestação de serviços, visto que retirou o Autor da pista e este afirmou que estava bem.

No entanto, a parte ré não apresentou qualquer prova de suas alegações, ou seja, não há qualquer comprovação no sentido de que o autor deu causa ao incidente
. [...]

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar,
deve provar
, que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a
culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como soe ocorrer no presente caso
.

Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4o, I), o consumidor carente (art. 5o, I),
o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII)
e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6o VII). [...]

Colocadas essas premissas e por todas as considerações explicitadas, vislumbro que a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, atende aos critérios de compensação e inibição. [...]
” (ID no 51386006) (Destaquei).

Como se nota, o julgador singular inverteu o ônus da prova, diante da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, contudo não oportunizou às partes requeridas as provas expressamente solicitadas no processo (ID’s no 51386000, no 51386001 e no 51386003). E mais, ao fundamentar a sentença o juiz afirmou que “
a parte ré não apresentou qualquer prova de suas alegações, ou seja, não há qualquer comprovação no sentido de que o autor deu causa ao incidente
.
”.

Logo, evidente a violação aos princípios do contraditório e da ampla e defesa,
razão pela qual necessária a reabertura da instrução probatória, objetivando a busca da verdade real, devendo o julgador se atentar também ao princípio da cooperação.

Isso porque, se os fatos da lide não se encontram devidamente comprovados, cabe ao juiz agir de forma cooperativa, determinando a produção da prova necessária, no caso a prova testemunhal, com o objetivo de prevenir o cerceamento de defesa.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil/2015.

Com efeito, é imperativo ligado ao contraditório que as partes tenham a possibilidade de discutir plenamente a causa, participando do livre convencimento do julgador, o que não ocorreu na hipótese.

De se ressaltar que o processo ainda demanda dilação probatória, conforme destacado inclusive pela douta Procuradoria Geral de Justiça, a qual se manifesta expressamente pelo acolhimento da arguição de nulidade da r. sentença, em razão da não intervenção do Ministério Público em primeira instância, procedendo-se a intimação do
Parquet
em todos os atos dos autos, por envolver interesse de incapaz (ID no 51384048), bem como pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença recorrida, realizando-se novo julgamento de mérito pelo juízo
a quo
, após regular produção de provas.

Portanto, deve o julgador singular observar o disposto no artigo 5o, inciso LIV e LV, da CF, para não causar qualquer prejuízo à parte.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial,
o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) (g.n.).

“
[...] 2. Há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado,
sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]
”
(STJ, AgRg no Ag 710.145/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. em 05/06/2014, DJe 25/06/2014) (g.n.).

“
[...]
O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real, pois só com ela efetivamente se alcança a justa composição dos litígios
, escopo primordial da jurisdição.
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, através da produção da prova testemunhal, o seu indeferimento viola o princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes, e um dos pilares do devido processo legal
.
”
(TJMG, Processo no 100240612257440021 MG 1.0024.06.122574-4/002(1), Relator Des. Antônio de Pádua, j. em 24/07/2008, Publicação em 12/08/2008) (g.n.).

“
[...] 2.
O Ministério Público, ao atuar como fiscal da ordem jurídica, possui legitimidade para requerer provas e recorrer em processos nos quais oficia, tais como os que discutem direitos de incapazes
em ação de investigação de paternidade com manifesto interesse público primário e indisponível (art. 2o, §§ 4o e 6o, da Lei no 8.560/1992).

3. A atuação do Parquet como custos legis está, sobretudo, amparada pela Constituição Federal (arts. 127, caput, 129, IX, e 226, § 7o), que elegeu o princípio da paternidade responsável como valor essencial e uma das facetas da dignidade humana.

4. O órgão ministerial presenta o Estado ao titularizar um interesse manifestamente distinto daqueles naturalmente defendidos no processo por autor e réu, não se submetendo a critérios discricionários.

5.
A posição processual do Parquet é dinâmica e deve ser compreendida como um poder-dever em função do plexo de competências determinadas pela legislação de regência e pela Carta Constitucional.
[...]
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1664554/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO JULGADA PROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE

CONFIGURADA
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - PROSSEGUIMENTO DA LIDE COM A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO MP - RECURSO PROVIDO.

É obrigatória a intervenção do Ministério Público nas causas em que há interesse de incapaz
, sob pena de nulidade

da sentença (arts. 82 , inc. 1, 84 e 246 do CPC/73).
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0001020-31.2013.8.11.0085, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) (g.n.).

"
[...] Nos termos do artigo 84, do Código de Processo Civil, quando for obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo.
"
(TJPB, AC No 00005028620148150831, 2a Câmara Especializada Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS, DJ 08/03/2016).

Com essas considerações, de se acolher a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da CF, visto que não foi realizada a dilação probatória necessária para o regular deslinde da ação, bem como pela
não intervenção do Ministério Público com interesse de incapaz, consoante determina o artigo 178, II, do CPC/15
.

Ante o exposto,
dou provimento
aos apelos

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para a regular instrução do processo, observando-se a necessidade da intervenção do Ministério Público. Após o regular trâmite do feito, seja prolatada nova sentença.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020